Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714844-13.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO HENRIQUE GOMES COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O advogado do réu renunciou ao mandato consoante petição de ID 51966312. Nos termos do art. 112, § 1o do CPC, a representação processual subsiste por 10 dias. Assim, não há prejuízo para o julgamento do processo na 35a Sessão Ordinária Virtual que se encerrará no dia 05/10/2023 (5a feira), onde está pautado. Intime-se pessoalmente o réu para informar, no prazo de 05 dias, se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública ou se constituirá novo patrono nestes autos. BRASÍLIA-DF, 3 de outubro de 2023 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora